Tribunal: TJES
Processo: 0005592-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005592-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por condenado por tráfico de drogas, alegando omissão no acórdão que manteve a condenação e negou a restituição de veículo apreendido, sustentando a inexistência de uso do bem para atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, à luz das alegações do embargante de legítima propriedade e não utilização para fins ilícitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não demonstram a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, limitando-se à pretensão de rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão analisou expressamente a legalidade do perdimento do veículo, com base na sua utilização para o tráfico ilícito de drogas, afastando a possibilidade de restituição.
5. A tentativa de introdução de novos elementos de fato ou tese jurídica não deduzida anteriormente caracteriza inovação recursal, inadmissível em sede de embargos.
6. Não se vislumbra violação ao art. 619 do CPP nem necessidade de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

"Não cabe embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

"É inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0005592-47.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA em face do v. acórdão constante no ID 12040718, o qual, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Inconformado com o desfecho do julgamento, o embargante apresentou os presentes embargos de declaração (ID 12276274), alegando, em síntese, que é o legítimo proprietário do veículo apreendido, conforme demonstrado por meio da cópia do CRLV emitido pelo DETRAN/ES em 08/09/2020, bem como por outros documentos anexados aos autos. Sustenta, ainda, que não utiliza o referido bem para a prática de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13964907) opinando pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E mais, com base no autorizativo do artigo 3º do mesmo códex, os aclaratórios ainda se prestam à correção de erros materiais constantes em decisão judicial, a teor do que preceitua o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão,
contudo, ao analisar a peça recursal a defesa requer
prequestionamento de matéria que não foi alegada em nenhuma das peças defensivas anexas nos autos, configurando assim, inovação recursal, que vedado em sede da presente ação.

O acórdão qu
e conheceu e não proveu
da presente
Apelação
, não reflete a
ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. DETRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Considerando-se os depoimentos das testemunhas supracitadas, bem como a coerência destes com os demais elementos juntados aos autos, deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática dos crimes a eles imputados.

2. Restou comprovado o liame subjetivo estável e permanente entre os acusados, visto que as provas dos autos apontam para um ajuste prévio destinado ao desempenho em conjunto da atividade criminosa de transportar substâncias entorpecentes a fim de abastecer as bocas de fumo, além de transportar os valores oriundos da venda por parte da organização criminosa.

3. Uma vez mantida a condenação pelo crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, resta inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Uma vez que restou inalterada a pena definitiva imposta ao apelante, que se manteve fixada em 08 (oito) anos de reclusão, não há que se falar em fixação de regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

5. Uma vez que a reprimenda foi fixada em valor superior a 04 (quatro) anos, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme vedação do artigo 44, do Código Penal.

6. Quanto ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau já determinou a devolução do bem.

7. Quanto ao veículo apreendido, a apreensão e o posterior perdimento do bem se deu em virtude de sua utilização para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual poderá ser decretado o perdimento do bem, não havendo que se falar em devolução.

8. Observa-se que o Recorrente foi preso em flagrante delito em 22/03/2021 e foi posto em liberdade no dia 03/05/2021, ou seja, ficou custodiado por apenas 01 (um) mês e 11 (onze) dias. Assim, considerando-se a pena imposta ao recorrente e a pena a ser detraída, não há que se falar em detração, tendo em vista que a redução do tempo de segregação cautelar é insuficiente para qualquer alteração no regime inicial fixado.

9. Recursos desprovidos.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

Além disso, mesmo que fosse detectada alguma irregularidade no reconhecimento pessoal, por eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tal vício não teria o poder de invalidar a sentença condenatória, já que esta se apoia em outros elementos de prova autônomos e consistentes (como declarações das vítimas, depoimento de policiais e apreensão do celular subtraído), todos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.